Tribunal: TJPA
Processo: 0860763-73.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0860763-73.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, PATRICIA ELAINNE CASTRO SACRAMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS), REGIDO PELO EDITAL Nº 04/2019/FSCMP. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CANDIDATA CONVOCADA AO CARGO DE ENFERMEIRO OBSTETRA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME NA FASE DE INGRESSO NA FUNÇÃO TEMPORÁRIA. OBESIDADE MÓRBIDA E DIABETES. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE

CONCEDEU A SEGURANÇA
.

1. A sentença concedeu a segurança pleiteada, declarando nulo o ato que excluiu a Impetrante do processo seletivo (Edital n.º 04/2019/FSCMP) e, determinando que o Impetrado procedesse com a sua convocação, nomeação e posse ao cargo público temporário de Enfermeiro Obstetra – com retificação do ato de nomeação.

2. É fato incontroverso que a Impetrante foi aprovada dentro do número de vagas (6º lugar) e, considerada inapta para o trabalho de enfermeira obstetra, em função de apresentar quadro de obesidade mórbida, diabetes e quadro clínico de infecção ativo para leucocitose com desvio a esquerda.

3. Ausência de previsão de caráter eliminatório. A entrega do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)/comprovação da aptidão física não compõe as fases do certame de caráter eliminatório.

4. Em que pese o item 2.1, alínea ‘g’, do Edital estabelecer como um dos requisitos básicos para ingresso na função a capacidade física e aptidão psicológica do candidato, bem como o ASO figurar como um dos documentos obrigatórios para assinatura do contrato, em nenhum momento há previsão expressa quanto a inaptidão e consequente eliminação do candidato em função da avaliação médica, sendo o “não comparecimento com a documentação solicitada” a única previsão de não contratação.

5. Ademais, inexiste critérios objetivos para avaliação médica, por exemplo, quais condições mórbidas poderiam ensejar a eliminação dos candidatos no exame médico admissional, situação que viola o princípio da publicidade.

6. Sentença mantida inalterada em sede de Remessa Necessária.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA PARA MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de agosto a 04 de setembro de 2023.

E
LVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo n.º 0860763-73.2019.8.14.0301
– PJE
) da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por PATRÍCIA ELIANNE CASTRO SACRAMENTO contra ato do PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ.

Consta da Ação Mandamental, que a Impetrante participou do Processo Seletivo Simplificado (PSS), regido pelo Edital nº 04/2019/FSCMP, sendo aprovada dentro do número de vagas ofertadas para o cargo de Enfermeiro Obstetra.

Após a convocação, compareceu à Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e entregou os documentos constantes no Anexo VI do Edital, para fins de celebração do contrato administrativo, dentre eles, o Atestado de saúde ocupacional (ASO), no entanto, foi considerada inapta para o trabalho, em função de apresentar quadro de obesidade mórbida e diabetes, situação que impossibilitou assumir a função temporária.

Suscita a nulidade do ato administrativo que a excluiu do Processo Seletivo por inaptidão, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de previsão para exclusão por inaptidão médica, em violação ao princípio da vinculação ao edital; b) ausência de critérios objetivos para a avaliação médica; por não constar no edital exigência específica em relação ao IMC do candidato; e, c) inobservância do princípio da razoabilidade, proporcionalidade e da motivação, uma vez que o ato de inaptidão se baseou exclusivamente no cálculo do IMC.

Alega Direito Líquido e Certo a sua imediata reinclusão no certame para participação na inclusão funcional e assinatura do contrato administrativo temporário. Ao final, requer o deferimento da liminar e, após, a concessão da segurança.

Ato contínuo, o pedido de liminar foi deferido.

Devidamente notificada, a autoridade coatora prestou informações pugnando pela denegação da ordem, uma vez que o ato de exclusão observou as regras editalícias.

Em seguida, após o parecer ministerial, o Magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...) Diante das razões expostas,
CONCEDO A SEGURANÇA, para, ratificando a tutela de urgência, declarar a nulidade do ato que excluiu a Impetrante do processo seletivo regulamentado pelo EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 04/2019/FSCMP, e determinar ao Impetrado que proceda a convocação, nomeação e posse da Impetrante, ao cargo público temporário de Enfermeiro Obstetra – com retificação do ato de nomeação –, em decorrência de sua aprovação e classificação em 6° (sexto) lugar no Processo Seletivo Simplificado – PSS 004/2019/FSCMP
. Ainda, com fulcro no art. 14, §3 °, da Lei Federal n° 12.016/2009, registro que a tutela jurisdicional aqui concedida, pode ser cumprida imediatamente, de modo provisório, enquanto na pendência de recurso ou remessa necessária. Custas pelo Impetrado, isento na forma da lei (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015). Sem honorários (STF – Súmula n° 512). Sentença sujeita a remessa necessária (art. 496, I, do CPC, c/c art. 14, §1°, da Lei Federal n° 12.016/2009). Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil. Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, certifique-se e remeta-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará. P. R. I. C. Belém, 15 de abril de 2021. (grifo nosso).

Considerando a inexistência de recurso, os autos foram remetidos à esta Egrégia Corte Estadual para fins de julgamento da Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art.14, §1º da Lei nº 12.016/09 e, passo a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança pleiteada, declarando nulo o ato que excluiu a Impetrante do processo seletivo (Edital n.º 04/2019/FSCMP) e, determinando que o impetrado procedesse com a sua convocação, nomeação e posse ao cargo público temporário de Enfermeiro Obstetra – com retificação do ato de nomeação.

Registra-se, desde logo, ser fato incontroverso que a impetrante foi aprovada dentro do número de vagas (6º lugar).

Como cediço, o Mandado de Segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República, e art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O Cotejo probatório demonstra que
a candidata que foi considerada inapta para o trabalho de enfermeira obstetra, em função de apresentar quadro de obesidade mórbida, diabetes e quadro clínico de infecção ativo para leucocitose com desvio a esquerda.

Sobre a situação em epígrafe, os itens 1.6, 2.1 e 7 c/c Anexo VI do
Edital nº 04/2019/FSCMP, que rege o PSS em questão, dispõem, respectivamente:

1.6 O PSS compreenderá as seguintes fases para as funções de Nível Superior, Nível Médio e Nível Fundamental:

1.6.1. Para as funções de Nível Superior:

a) Primeira Fase: Inscrição, de
caráter habilitatório
;

b) Segunda Fase: Análise Documental e Curricular, de
caráter eliminatório e classificatório
;

c) Terceira Fase: Entrevista individual, de caráter eliminatório e classificatório;

2. DO INGRESSO NA FUNÇÃO EM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

2.1 São requisitos básicos que o candidato deverá cumprir para o ingresso na função temporária através do PSS na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará – FSCMP:

(...)

g)
Possuir capacidade física e aptidão psicológica compatível com as atribuições da função pretendida; comprovada através de atestado emitido por profissional competente
;

7. DA CONVOCAÇÃO E DO INGRESSO NA FUNÇÃO TEMPORÁRIA

7.1 Os candidatos serão convocados para assumir as funções temporárias, conforme critérios do edital.

7.2 Para fins de celebração do contrato administrativo, o candidato convocado deverá apresentar no ato da contratação os documentos constantes no Anexo VI deste edital,
sob pena de não assumir a função temporária caso a documentação esteja incompleta
. (grifo nosso).

Denota-se do edital, que a entrega do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)/comprovação da aptidão física não compõe as fases do certame de caráter eliminatório e, em que pese o item 2.1, alínea ‘g’, do Edital estabelecer como um dos requisitos básicos para ingresso na função a capacidade física e aptidão psicológica do candidato, bem como o ASO figurar como um dos documentos obrigatórios para assinatura do contrato, em nenhum momento há previsão expressa quanto a inaptidão e consequente eliminação do candidato em função da avaliação médica.

Portanto, a única previsão de não contratação consignada é em caso de não comparecimento com a documentação solicitada (Num. 5638876 - Pág. 1 e Pág. 7), inexistindo critérios objetivos para avaliação médica, por exemplo, quais condições mórbidas poderiam ensejar a eliminação dos candidatos no exame médico admissional, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...) em que pese a conclusão do profissional médico no ASO, não há como negar que não existe previsão editalícia que sustente a eliminação da Impetrante após avaliação de saúde, sobretudo considerando que ela se submeteu à todas as etapas classificatórias e eliminatórias do PSS, sendo aprovada para o cargo. Assim, resta caracterizada a ilegalidade do ato de eliminação da Impetrante, o que enseja a nulidade do ato (...)

Cumpre destacar ainda, que da leitura do ASO constata-se que o quadro clínico da Impetrante não é analisado de forma fundamentada o suficiente para demonstrar a incapacidade da candidata para o exercício das funções, sendo a conclusão limitada a dizer que o quadro médico da candidata é incompatível “com trabalho de plantão, turno noturno e contínuo”. Logo, entende-se que o ato que declarou a inaptidão também carece de motivação.

Neste sentido, destacam-se precedentes dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - MUNICÍPÍO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA EM EXAME MÉDICO - LAUDOS EMITIDOS POR MÉDICO DO TRABALHO DO SUS ATESTANDO A CAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA - DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS PELO MUNICÍPIO RÉU - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DOS CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS NA AVALIAÇÃO MÉDICA - DOCUMENTO DE REPROVAÇÃO (ASO) QUE SEQUER APONTA A PATOLOGIA, ENFERMIDADE OU LIMITAÇÃO DA CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA - CONDUTA ABUSIVA E ILEGAL - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. Versa a demanda sobre alegada ilegalidade do ato que determinou a eliminação de candidata de concurso público, em exame admissional médico para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais do concurso promovido pelo município réu. A irresignação recursal cinge-se a sua comprovada aptidão física e mental para o cargo, bem assim a inexistência de previsão legal ou no Edital do certame que fundamente sua eliminação.
No Edital do concurso, verifica-se que não há previsão específica de quais condições mórbidas poderiam ensejar a eliminação dos candidatos no exame médico admissional. Os critérios para avaliação médica devem ser objetivos e constar do edital do certame, imprimindo publicidade aos mesmos
. Outrossim, no documento de reprovação da autora no exame admissional, sequer é descrito o motivo de sua inaptidão. Conduta ilegal e abusiva. Laudo lavrado por médico do trabalho do SUS na especialidade otorrinolaringologista atestando a capacidade da autora para exercer atividades laborativas. Documento não impugnado pelo município réu. Reforma da sentença para declarar nulo o ato de eliminação, com a consequente nomeação e posse da autora, com observância da ordem de classificação. Provimento ao recurso.

(TJ-RJ – Apelação Cível: AC 0005273-57.2018.8.19.0055. Órgão Julgador: 17ª Câmara Cível. Julgamento: 18 de agosto de 2020. Publicação: 21/08/2020. Relator: Edson Aguiar de Vasconcelos) (Grifo nosso).

E M E N T A – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM EXAME PSICOLÓGICO
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE PRÉVIA FIXAÇÃO NO EDITAL DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO
– REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. A realização de exame psicotécnico em concurso público está condicionada à existência de previsão legal e editalícia, e a adoção de critérios objetivos de avaliação. Inexistindo critério objetivo para aplicação de avaliação psicológica para ingresso em cargo público, a declaração de nulidade do ato que eliminou o autor do certame é medida que se impõe. Sentença mantida. (TJ-MS – Remessa Necessária: REEX 0801052-95.2018.8.12.0021. Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Julgamento: 08 de agosto de 2018. Publicação: 10/08/2018. Relator: Marcelo Câmara Rasslan) (Grifo nosso)

APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – Professora de Educação Básica II – Candidata considerada inapta no exame médico por apresentar obesidade mórbida –
Incabível eliminação da candidata, pois tal condição não é óbice ao exercício do cargo de professora – Potencialidade de deterioração funcional e orgânica, em decorrência da obesidade mórbida, não é critério válido de exclusão
– Laudo do IMESC que atesta a capacidade laboral da autora – Prova coligida que evidenciou a aptidão da candidata para o exercício do cargo – Danos materiais afastados – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.(TJ-SP – Apelação: AC1000156-84.2015.8.26.0053. Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público. Julgamento: 25 de junho de 2019. Publicação: 25/06/2019. Relator: Maurício Fiorito) (Grifo nosso).

Desta forma, a manutenção da sentença de concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA, confirmando a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2023